Tribunal: TJES
Processo: 5010476-47.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010476-47.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: KAUANA ARAUJO SANTOS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010476-47.2022.8.08.0000

A
GVTE
:
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

A
GVDO
:
KAUANA ARAUJO SANTOS

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO INTERNO
.
DIREITO PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/1969.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA INICIAL. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 DO CPC. TEMA 988
DO STJ.
INAPLICABILIDADE. NATUREZA DE DESPACHO IRRECORRÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não é impugnável através de agravo de instrumento o despacho que determina a emenda à petição inicial da ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei 911/1969, instando o credor fiduciário a comprovar a constituição em mora do devedor, eis que além
da vedação contida no art.1.001 do CPC e
não contemplado nas hipóteses de cabimento prevista
s
no

art. 1.015
do referido Codex
,
trata-se de
ato judicial preparatório que precede o pronunciamento judicial sobre o pedido liminar,
não contemplando, assim, urgência ou prejuízo imediato a atrair a incidência da taxatividade mitigada firmada no tema repetitivo 988 do STJ.

2. Recurso desprovido. Decisão que não conheceu do agravo de instrumento mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010476-47.2022.8.08.0000

A
GVTE
:
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

A
GVDO
:
KAUANA ARAUJO SANTOS

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se de recurso
de
agravo interno

interposto por

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
,
uma vez que
inconformado com a decisão monocrática de Id nº 7720772, que não conheceu de seu agravo de instrumento, ao fundamento de não cabimento
.

C
inge-se o presente o recurso a aferir se admitida ou não a interposição de agravo de instrumento em face da decisão que determina a emenda inicial da ação de busca a apreensão regida pelo Decreto-lei 911/1969, no que concerne a comprovação da constituição em mora do devedor-fiduciário.

Nas suas razões, em apertada síntese, aduz o
recorrente ser cabível o Agravo de Instrumento, porquanto verificada a existência de conteúdo decisório subjacente ao despacho que determinou
a
emenda a inicial para comprovar a mora do recorrido,
inclusive
capaz de limitar
seus
direitos.

Assevera que
o pronunciamento jurisdicional que determina a emenda, ainda que rotulado como despacho, tem natureza de decisão interlocutória nas hipóteses em que houver potencial prejuíz
o.

Entendo que o recurso não prospera, uma vez que
referido pronunciamento
judicial corresponde, em verdade, a um despacho, ato irrecorrível nos termos do art.
1001 do Código de Processo Civil.

Isso porque apenas com o não cumprimento da ordem de emenda e se indeferida a inicial e que haverá o prejuízo à parte e, destarte, o interesse de recorrer, o que ainda não se configurou nesta demanda.

Não há previsão no art.1.015 do Código de Processo Civil que alcance a hipótese em que o julgador se limitar a proferir despacho para que a parte interessada emende a inicial, juntando-se documento necessário ao deslinde da questão.

Sobre o tema, leciona Theotônio Negrão que
“
É irrecorrível o ato do juiz, se dele não resulta lesividade à parte (RT 570/137). Assim, em linha de princípio, todo ato judicial preparatório de decisão ou sentença ulteriores é irrecorrível, porque não causa prejuízo, uma vez que o recurso pode ser interposto posteriormente.
(in
Código de Processo Civil
e legislação processual em vigor, 40ª edição, São Paulo: Saraiva, 2008, p. 663)”.

Registre-se
que o caso não se enquadra no entendimento
firmado no
Tema 988
do STJ
), no sentido de que é admissível a interposição de Agravo de Instrumento em matérias não incluídas no rol previsto no art.
1.015 do CPC
,
haja vista que
não se constata urgência na presente hipótese a justificar a mitigação da taxatividade, pois a
matéria poderá
ser apreciada pelo Tribunal em sede de eventual apelação,
com a prática e análise de dos
atos necessários à tutela d
o agravante,
sem que lhe reste imputado qualquer prejuízo.

No mesmo sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, inclusive após a fixação da tese de taxatividade mitigada para interposição do agravo de instrumento (Tema Repetitivo 988).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. URGÊNCIA DA DECISÃO.
NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma (REsp n. 1.987.884/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022).

[...].
(AgInt no AREsp n. 2.123.906/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.)

No mesmo sentido:
AgInt no REsp n. 1.809.806/PE
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.)

Alinha-se, da mesma forma, este Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CABIMENTO. DESPACHO QUE DETERMINA A INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA COMPROVAR A MORA. RECURSO INADMITIDO.
1. “O despacho que determina a intimação da parte autora da ação de busca e apreensão oportunizando-lhe a comprovação da mora, sob pena de indeferimento da inicial não está contemplado no rol do art. 1.015, do CPC para fins de cabimento de interposição do recurso de agravo de instrumento”
(TJES, Agravo de Instrumento nº 5003487-88.2023.8.08.0000, Relator: TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 05/12/2023). 2. Recurso não conhecido.
(TJES, Agravo de Instrumento nº
5000028-15.2022.8.08.0000,
Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA,

Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 20/Mar/2024)

A
GRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO PARA EMENDAR A INICIAL E APRESENTAR DOCUMENTO. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ DE TAXATIVIDADE MITIGADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA PROFERIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há como recepcionar o presente recurso de agravo de instrumento, eis que o comando impugnado trata-se de despacho de mero expediente, despido de qualquer conteúdo decisório e, por consequência, insuscetível de causar imediato prejuízo ao agravante, porquanto trata-se de mera determinação para que o agravante emende a inicial e apresente documento, motivo pelo qual reputasse irrecorrível, por força do que dispõe o art. 1.001 do CPC/15:"dos despachos não cabe recurso". 2. Ainda que o STJ tenha firmado a tese de taxatividade mitigada, no RESP 1704520/MT, passando-se a admitir o cabimento do recurso de agravo de instrumento, em hipóteses não presentes no rol do artigo 1.015 do CPC, não existe urgência em razão da inutilidade do julgamento posterior da questão ou efetivos prejuízos, o que foi chancelado por prolação de decisão da sentença de extinção sem resolução do mérito da demanda de origem, sendo cabível, portanto, a apelação.
3. Agravo Interno desprovido. (TJES, Agravo
Interno
nº 5004357-07.2021.8.08.0000, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA,Órgão Julgador:
TERCEIRA
CÂMARA CÍVEL, Data:
3
0/Mar/202
2
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO LIMINAR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESPACHO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA INICIAL. NÃO CABIMENTO. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CORREIO - AVISO DE RECEBIMENTO COM STATUS NÃO PROCURADO. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR E-MAIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O despacho que determina a intimação do autor para emendar a petição inicial não configura nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil
.
[...].
. (TJES, Agravo
de Instrumento
nº 5000002-17.2022.8.08.0000, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão Julgador:
PRIMEIRA
CÂMARA CÍVEL, Data:
09
/Mar/202
2
)

Destarte, verificado
que no despacho
proferido pelo
magistrado de primeiro grau apenas oportunizou-
se
ao
agravante a juntada de
documentação
apta a
certifica
r
o recebimento da notificação pessoal do devedor, nos termos do que dispõe o artigo
2º, §2º,
do Decreto-Lei nº
911/1969
, incabível o manejo de agravo de instrumento.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, de forma a manter a decisão que inadmitiu o agravo de instrumento.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na íntegra, o voto exarado pelo douto relator.